Tribunal: STF
Processo: MS 38472
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Por decisão de 27/04/2022, neguei seguimento ao presente mandado de segurança (e-doc. 26). Essa decisão foi mantida em julgamento de agravo (e-doc. 48), tendo sido certificado o trânsito em julgado em 09/08/2023 (e-doc. 52).



    2. O impetrante, em nova petição protocolada em 09/12/2024 (e-doc. 53), rememora fatos e circunstâncias apontadas na petição inicial e formula os seguintes pedidos:



    “Requer, em novel petição avulsa que: 



    1. A reiteração ao presidente do STF, min. LUÍS ROBERTO BARROSO de pedido de proteção eficaz dentro da SUPRALEGALIDADE do art .25 do PACTO: dever de criar ocasionalmente recurso simples e rápido e deferir imediatamente a reintegração; 



    2. A placitação de que a parte continua a pedir proteção internacional ao JUDICIALIFORME INQUISIDOR de Itaqui (acusador-julgador no mesmo órgão1) que promana desde o ano 2011 sem proteção eficaz; 



    3. Que o presidente do Judiciário Brasileiro, senhor Min. LUÍS ROBERTO BARROSO assim como todos seus pares (Plenário do STF) sejam chamados ao seu poder-dever de proteção eficaz diante desse descalabro amplamente discriminatório (evidente discriminação ofertada pela Min. MARIA THEREZA sempre impune) que deságua com pedidos de proteção internacional pois o Brasil é conhecido internacionalmente pelos seus juízes penais seletivos e discriminatórios, uma verdadeira vergonha internacional (relatório do WJP já citado). 



    4. Determinar imediatamente o levantamento do depósito prévio de 15 mil reais feito na AR 2699 para fins de tratamento médico, pois o Colegiado não multou o autor da AR 26992”.



    3. É manifestamente incabível a formulação, nestes autos, desse pedido. Com o trânsito em julgado da decisão extintiva deste mandado de segurança, esgotou-se a jurisdição, não cabendo a reiteração nem decisão sobre pedidos anteriormente não conhecidos.



    4. Ante o exposto, não conheço dos pedidos formulados na petição acostada no e-doc. 53.



    Retornem os autos, imediatamente, ao arquivo.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator